Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710264-48.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ÊXITO EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME RECORRIDO: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRÓ-DF. AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE A EMPRESA BENEFICIÁRIA E A TERRACAP. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O BEM. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A concessão de benefícios do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal – PRODECON/DF e seu sucessor, o Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal – PRÓ-DF, é realizada por meio da celebração de contrato de concessão de direito real de uso, com opção de compra, com a TERRACAP, detentora dos direitos de propriedade do terreno objeto do benefício. 2. Ausente o contrato firmado entre a empresa pública e o beneficiário do programa, não há como se legitimar as cessões posteriores realizadas sem o consentimento da TERRACAP. 3. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Remessa necessária e apelações providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 476 do Código Civil, bem como 3o, 5o e 6o, §§ 1o e 2o, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sustentando que a recorrida não cumpriu sua parte no contrato. Aduz que a manutenção do julgado fere ato jurídico perfeito, pois ela teria preenchido todos os requisitos previstos no Programa de Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal – PRÓ-DF (Lei Distrital 2.427/1999), regulamentado pelos Decretos 22.314/2001 e 23.210/2002, e na Lei Complementar no 28 de 01 de setembro de 1997. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 476 do CC, bem como 3o, 5o e 6o, §§ 1o e 2o, todos da LINDB, pois “Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo Tribunal de origem, nem a respeito foram opostos embargos de declaração.” (AgRg no AREsp 1883541/RO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não comportaria seguimento, pois o desenlace da controvérsia se deu com a análise de extensa legislação distrital. “Desse modo, inviável, em Recurso Especial, apreciar violação a lei local, por incidência da Súmula 280 do STF. (AgInt no REsp 1857705/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 4/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009